Tribunal: TJSP
Processo: 2273794-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR DE FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA AO AUTOR, NO PRAZO DE 15 DIAS. PRETENSÃO DE REFORMA PARCIAL. POSSIBILIDADE. Por não poder ser padronizada a cadeira de rodas motorizada descrita nos autos do feito principal, pois requerida sob específicas medidas, o prazo estipulado para cumprimento (15 dias) se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR DE FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA AO AUTOR, NO PRAZO DE 15 DIAS. PRETENSÃO DE REFORMA PARCIAL. POSSIBILIDADE. Por não poder ser padronizada a cadeira de rodas motorizada descrita nos autos do feito principal, pois requerida sob específicas medidas, o prazo estipulado para cumprimento (15 dias) se mostra desarrazoado. Princípios que a Fazenda Pública tem de observar para cumprir a medida, relativos aos trâmites procedimentais à efetivação de aquisições desta natureza, que devem ser sopesados, porquanto poderiam implicar pagamento de multa em valores que prejudicariam a consecução de políticas públicas. Precedentes desta Corte. Decisão recorrida parcialmente reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273794-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante
MUNICÍPIO DE MONTE MOR, é agravado JECION LISBOA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273794-41.2020.8.26.0000 -Voto no 23143
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2273794-41.2020.8.26.0000
Comarca: MONTE MOR
Agravante: MUNICÍPIO DE MONTE MOR
Agravado: JECION LISBOA SILVA
Juiz(a) da causa: GUSTAVO NARDI
Voto no 23143/dig.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE
LIMINAR DE FORNECIMENTO DE CADEIRA DE
RODAS MOTORIZADA AO AUTOR, NO PRAZO DE 15
DIAS.
PRETENSÃO
DE
REFORMA
PARCIAL.
POSSIBILIDADE. Por não poder ser padronizada a cadeira
de rodas motorizada descrita nos autos do feito principal,
pois requerida sob específicas medidas, o prazo estipulado
para cumprimento (15 dias) se mostra desarrazoado.
Princípios que a Fazenda Pública tem de observar para
cumprir a medida, relativos aos trâmites procedimentais à
efetivação de aquisições desta natureza, que devem ser
sopesados, porquanto poderiam implicar pagamento de
multa em valores que prejudicariam a consecução de
políticas públicas. Precedentes desta Corte. Decisão
recorrida parcialmente reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo Município de Monte Mor contra decisão que,
proferida nos autos do incidente de cumprimento de sentença
(0003520-26.2017.8.26.0372) contra si instaurado por Jecion
Lisboa Silva, ora agravado, teria deferido pedido de liminar de
fornecimento de cadeira de rodas motorizada ao autor, no prazo
de 15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273794-41.2020.8.26.0000 -Voto no 23143
3
Sustenta o agravante, em síntese, que o
prazo fixado pelo juízo de primeiro grau seria exíguo, haja vista
que para o cumprimento da determinação não se poderiam
ignorar os princípios constitucionais que recaem sobre a
atividade típica da Administração (CF, art. 37, caput), que lhe
impõem a observância vinculada de procedimentos legais para a
sua atuação e que, porquanto desvinculadas de pessoalidade,
implicam demandas muitas vezes morosas e burocráticas, a
exemplo dos procedimentos licitatórios, e que se harmoniza com
as disposições da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro (art. 22, § 1o).
Aduz, ademais, que o prazo deveria ser
estendido a, pelo menos, 60 (sessenta) dias.
Pugnou, assim, pela atribuição do efeito
suspensivo, e, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de ser
estendido o prazo a, no mínimo, 60 (sessenta) dias, para o
cumprimento.
Processado o recurso com o deferimento
do pedido suspensivo (fls. 09/12), sobreveio resposta do
agravado, consentindo com o pedido de dilação de prazo (fls.
15/16).
É o relatório.
Fundamento e voto.
O recurso deve ser provido quanto ao
mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273794-41.2020.8.26.0000 -Voto no 23143
4
Considerando-se que a cadeira de rodas
motorizada descrita nos autos do feito principal (fls. 81/86) não
deve ser padronizada, pois requerida sob específicas medidas, o
prazo de 15 (quinze) dias se mostra, de fato, desarrazoado.
Ainda que tenha havido a informação de
que a Administração estaria em mora quanto à troca do objeto,
que deveria ser feito a cada 5 (cinco) anos (fls. 92/93), não se
pode deixar de sopesar os princípios que a Fazenda Pública tem
de observar para cumprir a medida, relativos aos trâmites
procedimentais à efetivação de aquisições desta natureza, e que
inevitavelmente implicaria pagamento de multa em valores que
prejudicariam a consecução de políticas públicas.
Nessa mesma esteira seguem os precedentes desta E. Corte, ao enfrentar circunstâncias análogas:
“AÇÃO ORDINÁRIA - Obrigação de fazer
Existência de
Sequelas de AVC, a demandar a utilização de cadeira de rodas,
mais que isto, motorizada, porque exangue os músculos dos
braços do paciente
Solidariedade entre os entes federativos

Fornecimento de equipamento não padronizado pelo SUS

Aplicação da regra do art. 196 da Constituição Federal
O
direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta
Magna, ainda mais em se tratando de interesse de pessoa idosa,
albergado na regra do artigo 15, § 2o, da LF no 10.741/03 Multa
diária devida
Fixação de prazo para cumprimento da ordem
judicial que se revela suficiente para a adoção das medidas
administrativas necessárias à aquisição do equipamento, pelo
que irrelevante a alegação da falta de tempo hábil
Subsiste a
verba honorária, tal como fixada Reexame necessário e recurso
de apelação improvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273794-41.2020.8.26.0000 -Voto no 23143
5
[...].
A lei não estabelece prazo para o cumprimento da obrigação,
deferindo ao magistrado ampla discricionariedade para fazê-lo.
Trata-se de questão diretamente ligada ao prudente arbítrio do
magistrado. Diga-se ainda que o fato de o documento de fls. 50
esclarecer que a confecção e adaptação do equipamento
demoraria quatro meses em nada favorece a posição da
Municipalidade, haja vista que entre a concessão da tutela
provisória,
em
agosto
de
2008,
quando
a
requerida
foi
constituída no dever de proceder à entrega, e a r.sentença na
qual se deu a confirmação do provimento provisório, decorreu
tempo muito superior a quatro meses. [...].”
(Apelação / Remessa Necessária 1006683-35.2018.8.26.0348;
Rel. Luiz Sergio Fernandes de Souza; 7a Câmara de Direito
Público; J.: 13/3/2020).
“FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO. Autora portadora de
Hidrossiringomielia (CID: G 950), tendo como sequela paraplegia
e alteração sensorial. Necessidade de cadeira de rodas
motorizada. Ausência de padronização que não tem o condão de
restringir o direito material tutelado. Indisponibilidade do direito à
saúde. Art. 196 da Constituição Federal. Documentos encartados
aos autos que atestam a necessidade da agravante. Recuso
provido.
[...].
Tem-se, de um lado, portanto, a necessidade comprovada do
equipamento, de elevado custo, incompatível com a modesta
condição econômica da agravante, que dele necessita para o
controle de grave enfermidade, e, de outro, o direito
constitucional que proclama a saúde como direito de todos e
dever do Estado. Neste sentido, dispõe o artigo 196 da nossa
Constituição Federal: 'Art. 196: A saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.' Sendo assim, o
bem da vida, que está sob perigo real e concreto, deve ter
primazia
sobre
todos
os
demais
interesses
juridicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273794-41.2020.8.26.0000 -Voto no 23143
6
tutelados, devendo o ente federado fornecer o equipamento
necessário. Em situações análogas, assim decidiu este E.
Tribunal de Justiça: [...]. Isto posto, o recurso é conhecido e
provido, para deferir a antecipação de tutela, devendo ser
fornecido o equipamento indicado, que atenda à prescrição
médica de fls. 27, no prazo de 90 dias, a contar da intimação das
Fazendas em 1o grau. Poderá o magistrado de primeiro grau,
caso haja resistência ao cumprimento da medida fixar multa
diária.”
(Agravo de Instrumento 2075803-62.2017.8.26.0000; Rel. Claudio
Augusto Pedrassi; 2a Câmara de Direito Público; J.: 23/5/2017).
Portanto,
vislumbrada
verossimilhança
nas razões recursais, de rigor a reforma parcial da r. decisão
recorrida, de modo a estender o prazo para cumprimento da
obrigação para 60 (sessenta) dias, a contar da publicação da
decisão de caráter liminar monocraticamente proferida nos autos
do presente recurso e que suspendeu os efeitos da r. decisão do
juízo de primeiro grau (fls. 09/11).
Quando
da
análise
preliminar,
consideraram-se esses mesmos fundamentos, não sobrevindo
aos autos nenhum elemento que ensejasse resolução divergente.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator